Tribunal: TJBA
Processo: 8009398-09.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009398-09.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ADINALIA MARIA SILVA Advogado(s): DEBORA CARDOSO FRANCA SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO PRÉVIO. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de instrumento interposto por Espólio de Wilton Lopes da Silva contra decisão (ID 99011563) que, em ação de origem, revogou os benefícios da gratuidade de justiça e aplicou multa de um salário mínimo por ato atentatório à dignidade da justiça, em razão da propositura de ação idêntica à anterior sem recolhimento de custas iniciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - As questões em discussão consistem em saber se (i) o espólio recorrente preenche os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, e se (ii) é válida a imposição de multa por ato atentatório à dignidade da justiça sem a observância do contraditório prévio. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O espólio é ente despersonalizado e equipara-se à pessoa jurídica para fins de gratuidade da justiça, de modo que a concessão do benefício exige a comprovação efetiva da impossibilidade financeira de arcar com as despesas do processo, conforme estabelece a Súmula nº 481 do Superior Tribunal de Justiça. 4 - A inércia da parte recorrente em comprovar a hipossuficiência do espólio, após regular intimação (ID 104199167), inviabiliza o deferimento da gratuidade, pois a mera demonstração da situação financeira da inventariante (ID 101938221) não supre a necessidade de comprovação do patrimônio do próprio espólio. 5 - A aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, prevista no artigo 77, parágrafo 5º, do Código de Processo Civil, exige a prévia oportunidade de manifestação da parte, em respeito às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, consagradas nos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil. 6 - O ajuizamento de nova demanda após a extinção de processo anterior sem julgamento de mérito constitui faculdade processual assegurada pelo artigo 486 do Código de Processo Civil, não configurando, por si só, conduta dolosa ou má-fé que fundamente a aplicação de penalidade processual. IV. DISPOSITIVO 7 - Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a multa por ato atentatório à dignidade da justiça aplicada na decisão agravada, mantida a revogação da gratuidade de justiça. --- Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 9º, 10, 77, § 5º, e 486. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 481; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.557.679/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 31.03.2025; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8077380-11.2024.8.05.0000, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, j. 16/12/2025; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8044158-18.2025.8.05.0000, Rel. Des. Maria do Rosario Passos da Silva Calixto, j. 25/09/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8009398-09.2026.8.05.0000, em que é Agravante ESPÓLIO DE WILTON LOPES DA SILVA, representado por sua inventariante ADINALIA MARIA SILVA, e são Agravados BANCO DO BRASIL S/A e ÓRGÃO GESTOR DE MÃO DE OBRA DO TRABALHO PORTUÁRIO DOS POSTOS DE ILHÉUS. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema